Tribunal: TCU
Processo: 020.641/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17306/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.7.2 e 9.7.3 do Acórdão 5847/2013-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.641/2010-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Aloysio Antonio Castelo Guapindaia (XXX.865.812-XX); Astrid Ines Schuster (XXX.928.320-XX); José Antônio de Sá (XXX.337.579-XX); Maria Auxiliadora Cruz de Sa Leao (XXX.139.221-XX); Maria Salete Pompeu Miranda (XXX.941.222-XX); Márcio Augusto Freitas de Meira (XXX.077.712-XX); Vladimir Nepomuceno (XXX.462.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. remeter cópia desta decisão à Receita Federal do Brasil.